Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740159-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUCIA MOUSINHO FERREIRA REU: JANIO CESAR ALENCAR DOS SANTOS D E S P A C H O Do exame dos autos, verifica-se a necessidade de emenda da petição inicial. Explico. Como sabido, a ação rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Assim, a despeito da indicação dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, formulados na exordial, faz-se necessário que a autora, para fins rescisórios, esclareça objetivamente: (i) qual seria a norma jurídica manifestamente violada e (ii) qual seria o erro de fato verificável dos autos, porquanto, da fundamentação esposada, primo ictu oculi, infere-se apenas o descontentamento com a sentença, e por fundamentos fáticos e jurídicos equivalentes aqueles que serviram a respectiva ação. Das custas e do depósito prévio. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça à autora, o que restou confirmado no julgamento do Agravo Interno, Acórdão n. 1830593, o qual transitou em julgado (ID 582734206). Neste contexto, cumpre a autora recolher as custas iniciais e realizar o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Logo, intime-se a recorrente para, sob pena de indeferimento da inicial: a) Emendar a inicial, com esclarecimento objetivo de: (i) qual seria a norma jurídica manifestamente violada e (ii) qual seria o erro de fato verificável dos autos; b) Recolher as custas iniciais e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator